Tribunal: TCU
Processo: 020.809/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2476/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do RITCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar prejudicado o ato de pensão militar 37166/2021 instituído pelo Sr. Juvenal Vieira Marques (XXX.668.462-XX) em favor da Sra. Maria Emilia Menezes Marques (XXX.434.422-XX), em razão da cessação dos seus efeitos financeiros antes da apreciação do mérito; e b) ordenar os registros dos atos de pensão militar instituídos pelos Srs. Juvenal Vieira Marques (XXX.668.462-XX), Petrúcio Pereira de Magalhães (XXX.978.704-XX) e Ivan José Pinheiro da Silva Cruz (XXX.151.414-XX), sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 020.809/2025-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ivanete Fernandes da Silva (XXX.779.054-XX); Mara Suzy Marques Ferraz (XXX.968.602-XX); Maria Emilia Menezes Marques (XXX.434.422-XX); Rosa Maria Valenca Cruz (XXX.935.914-XX); Simone Maria Moreira de Magalhaes (XXX.311.012-XX); Valeria Maria Moreira de Magalhaes (XXX.271.042-XX); Veronica Maria Moreira de Magalhaes (XXX.652.254-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, previamente à apreciação conclusiva do ato de pensão militar em que figura como instituidor o Sr. Sebastião Soares da Silva (XXX.379.684-XX), realize diligência no sentido de que seja comprovada a condição de beneficiária da interessada Ivanete Fernandes da Silva (XXX.779.054-XX) - ex-esposa pensionada -, por ocasião do óbito do instituidor.